Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CAUSAL.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, ausente no caso.